Tribunal: TJES
Processo: 5001127-07.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001127-07.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARCIA CILENE BATISTA MARVILA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – ABUSIVIDADE DOS JUROS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL.

1
.
A cobrança de juros não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado.

2.
No caso em análise, a taxa de juros de rotativo mensal do cartão de crédito alcançou o patamar de 17,90% (dezessete vírgula noventa por cento) ao mês no período em que a apelada deixou de realizar os pagamentos das faturas em sua totalidade.

3
.
Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que os juros impugnados pela apelada não ultrapassaram o dobro do praticado pelo mercado, tendo em vista que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – Cartão de Crédito Rotativo, modalidade de crédito utilizada neste caso, praticada pelo mercado financeiro no mês de março de 2019 - época em que a apelada deixou de efetuar o pagamento das faturas - perfizeram a monta de 12,27% (doze vírgula vinte e sete por cento) ao mês, e 301,08% (trezentos e um vírgula oito por cento) ao ano.

4
.
Nesse contexto, não há que se falar em abusividade pelo fato de que os juros remuneratórios não discrepam substancialmente da média praticada pelo mercado.

5
.
A cobrança de juros remuneratórios não se revela abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado, mormente se não ultrapassar o dobro desta.

6
.
Recurso conhecido e provido. Improcedência da pretensão reconvencional. Redimensionados os ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTO, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face da sentença de ID nº 5795182, integrada pela decisão de ID nº 5795337, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da ação de cobrança, ajuizada pela apelante

em face de
MARCIA CILENE BATISTA MARVILA
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e acolheu os pedidos reconvencionais em sede de contestação, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: “
declarar a abusividade dos juros de 17,90% a.m. (dezessete vírgula noventa por cento ao mês) e 214,80% a.a. (duzentos e quatorze vírgula vinte e oito por cento)
(Sic)
aplicados ao contrato objeto da lide, e, consequentemente, estabelecer os juros a serem aplicados ao patamar de 12,05% (doze vírgula cinco por cento) ao mês. Com isso, acolho, em parte, os pleitos exordiais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, e condeno a parte requerida ao adimplemento contratual, após a aplicação dos juros acima estabelecidos, montante que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da demanda e acrescida de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.
”.

Em suas razões recursais, acostadas no ID nº 5795340, a apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando, em suma, que:
(I)
“
em que pese as taxas de juros terem sido aplicadas em percentual acima do previsto para a média de mercado à época da contratação, é mister esclarecer que isso, por si só, não caracteriza abusividade.
”;
(II)
“
a Apelante disponibiliza cartões de crédito a clientes com situação financeira desfavorável, como o Apelado que se intitula hipossuficiente, restando evidente que o custo da captação desses recursos devem ser pautados com base no perfil do tomador e o risco da atividade, haja vista que não há qualquer garantia de pagamento
”;
(III)
“
resta evidente que a ora Apelada não está em posição de desvantagem contratual na presente situação, tendo em vista que foi a parte Apelante que assumiu todo o risco da negociação, concluindo-se ao menos que existe uma posição de paridade entre as partes no tocante à contratação.
”;
(IV)
“
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
”.

Em breve escorço fático,
DACASA FINANCEIRA S.A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor de
MARCIA CILENE BATISTA MARVILA
pelo fato de que esta aderiu a cartão de crédito (nº 8534180083106847), mas deixou de quitar as faturas, sendo que o valor atualizado do débito no momento da propositura da demanda seria na ordem de R$ 6.923,89 (seis mil novecentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos).

A exordial foi instruída com o cadastro do cartão de crédito (ID nº 5795156), com as faturas e com a planilha atualizada do histórico de gastos e de débitos do referido cartão de crédito (ID nº 5795157).

O pleito exordial foi parcialmente acolhido pelo magistrado da singela instância que, outrossim, deferiu o pedido reconvencional formulado pela apelada em sede de contestação para declarar a abusividade dos juros de 17,90% (dezessete vírgula noventa por cento) ao mês e 214,80% (duzentos e quatorze vírgula vinte e oito por cento) (Sic) ao ano, aplicados ao referido cartão de crédito e, consequentemente, estabelecer os juros a serem aplicados ao patamar de 12,05% (doze vírgula cinco por cento) ao mês.

Postas estas premissas, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, a
quaestio
recursal cinge-se na análise da regularidade, ou não, dos encargos financeiros aplicados ao cartão de crédito de n°

8534180083106847, adquirido pela apelada junto à financeira apelante.

Com efeito, a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Como é cediço, a súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Ao compulsar os autos, percebe-se que a taxa de juros de rotativo mensal do cartão de crédito de n° 8534180083106847 à época do vencimento da fatura de 10/03/2019 era de 17,90% (dezessete vírgula noventa por cento).

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central
1
, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que os juros impugnados pela apelada não ultrapassaram o dobro do praticado pelo mercado, tendo em vista que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – Cartão de Crédito Rotativo, modalidade de crédito utilizada neste caso, praticada pelo mercado financeiro no mês de março de 2019 - época em que a apelada deixou de efetuar o pagamento das faturas - perfizeram a monta de 12,27% (doze vírgula vinte e sete por cento) ao mês, e 301,08% (trezentos e um vírgula oito por cento) ao ano.

Nesse contexto, não há que se falar em abusividade pelo fato de que os juros remuneratórios não discrepam substancialmente da média praticada pelo mercado, razão pela qual merece reforma da r. sentença primeva para reconhecer a regularidade dos encargos financeiros aplicados ao cartão de crédito de n° 8534180083106847 e, via de consequência, julgar improcedente os pedidos reconvencionais formulados pela apelada.

Por fim, pondero que encontra respaldo na jurisprudência pátria o posicionamento de que a cobrança de juros remuneratórios não se revela abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado, mormente se não ultrapassar o dobro desta, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. INSUFICIÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. No caso dos autos, verifica-se que o percentual dos juros contratados não destoa por deveras daquele que o mercado tem precificado o risco em contratos assemelhados. Dessa forma, é de rigor a reforma do acórdão recorrido. 3. Recurso Especial CONHECIDO E PROVIDO. (STJ; AgInt-REsp 2.016.485; Proc. 2022/0233200-3; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 16/11/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ÍNFIMA DIVERENÇA ENTRE AS TAXAS PRATICADAS E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em atenção à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégi Tribunal de Justiça, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor, ora Apelante, deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação. 2. A média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.
3. Estando a taxa do contrato (19,90% a.m.) apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época (18,01% a.m.), não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001518-30.2022.8.08.0014, Relator: Marianne Judice de Mattos, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 10/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SAQUE POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Alegada a abusividade da taxa de juros pactuada. Tese afastada. Necessidade de este órgão julgador, em evolução, manter posicionamento mais íntimo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1.061.530/RS; agint no aresp nº 1.493.171/RS; AGRG no aresp nº 556.761/MS; agint no aresp nº 1.522.043/RS).
Caso concreto em que a taxa de juros remuneratórios está vários percentuais abaixo do dobro da taxa média de mercado divulgada no endereço eletrônico do Banco Central do Brasil para o mesmo período e a mesma operação. Ausência de elementos objetivos de abusividade em tal caso.
Inconformismo desprovido neste tema. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5008715-83.2021.8.24.0092; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Mariano do Nascimento; Julg. 01/12/2022).

Diante do exposto, nos termos da fundamentação delineada,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos reconvencionais.

Por conseguinte, em virtude da improcedência da reconvenção apresentada na contestação na origem, impõe-se redimensionar os ônus sucumbenciais. Assim, reconheço a sucumbência exclusiva da reconvinte/apelada, de modo que deve arcar com a totalidade das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)